Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-59.2020.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800304-59.2020.8.14.0014

APELANTE: FLAVIANA MOREIRA CALADO, MARIA AUXILIADORA MENDONCA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO, JOAO GOMES DE LIMA, FRANCISCO AMADEU ALVES TORRES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Flaviana Moreira Calado e Maria Auxiliadora Mendonça dos Santos contra sentença que não reconheceu a preterição em razão da contratação de temporários e denegou a segurança, indeferindo o pedido de nomeação em cargo para o qual foram aprovadas fora do número de vagas ofertadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação;

(ii) se a contratação temporária de servidores configura preterição apta a ensejar a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF (Tema 784).

4. A contratação temporária, por si só, não configura preterição, sendo necessária a demonstração de existência de cargos efetivos vagos e a nomeação de candidatos em desrespeito à ordem de classificação.

5. No caso concreto, as impetrantes foram classificadas além do número de vagas, não demonstraram a existência de preterição nem a vacância de cargos efetivos, tampouco a desistência de candidatos melhor classificados.

6. A sentença está em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ, que reconhecem a discricionariedade da Administração na nomeação de candidatos fora do número de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.
2.

A contratação temporária não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784; STJ, AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020; STJ, AgInt no RMS 61.968/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020; TJPA, Apelação Cível 0800205-91.2022.8.14.0023, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/02/2023
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FLAVIANA MOREIRA CALADO E MARIA AUXILIADORA MENDONÇA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Prefeito e do Secretário de Educação do Município de Capitão Poço, denegou a segurança

pleiteada nos seguintes termos (id. 14477280):

“Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada, e, não tendo sido comprovada a violação a direito líquido e certo da impetrante, denego a segurança pretendida e julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno às impetrantes ao pagamento das custas processuais, calculadas sobre o valor da causa, porém, suspendo a cobrança tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

Não fixo os honorários advocatícios, de acordo com o que preceitua a Súmula 512 do STF.”

Consta da exordial (id. 14477214), que as impetrantes participaram do concurso promovido pela Prefeitura de Capitão Poço - Edital 001/2008, concorrendo para o cargo de Professor II – Geografia, para o qual foram ofertadas 06 (seis) vagas, sendo aprovadas na 9ª e 10ª colocação.

Afirmam que o concurso permaneceu suspenso por decisão judicial, até 2018, quando foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual, a fim de que todos os aprovados e classificados fossem empossados.

Asseveram que, a despeito do TAC firmado, as autoridades coatoras nomearam diversos servidores temporários para o mesmo cargo no qual obtiveram aprovação, o que, somado ao fato de candidatos nomeados terem desistido, lhes assegura o direito líquido e certo à imediata nomeação.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença em id. 14477280.

Inconformadas, as impetrantes interpuseram recurso de Apelação (id. 14477298), pugnando pela reforma da sentença a fim de conceder a segurança, uma vez que, diante da ilegal nomeação de servidores temporários para os mesmos cargos ofertados em concurso, restou comprovada a violação ao direito líquido e certo.

Afirmam que a nomeação dos aprovados é ato vinculado que foge à discricionariedade da Administração Pública.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões de acordo com certidão de 14477301.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 16751919).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia quanto ao direito público subjetivo de nomeação ao cargo para o qual foram aprovadas as impetrantes.

As apelantes argumentam, em suma, que a contratação de profissional temporário, no mesmo cargo em que foram aprovadas, demonstra a necessidade do serviço pela Administração Pública, implicando a preterição do candidato aprovado, o qual, mesmo fora do número de vagas ofertadas no certame, possui direito de ser nomeado.

Não assiste razão os argumentos levantados pelas recorrentes. Explico.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

A nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que
o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação, salvo se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Vale frisar que, ao contrário do que defendem as apelantes, a nomeação só é ato vinculado em relação aos aprovados dentro do número de vagas ofertadas pelo certame. Quanto aos candidatos classificados em cadastro de reserva, a nomeação é ato discricionário, uma vez que se trata de mera expectativa de direito que somente se convolará de acordo com a análise conveniência e oportunidade pela Administração Pública.

Assim,
nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias
, isso porque, os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

No caso, o Concurso Público – Edital nº 001/2008, ofertou 06 (seis) vagas para o cargo de Professor II – Geografia (id. 14477227 – pág. 4), tendo as impetrantes se classificado na 9ª e 10ª colocação (idn. 14477231 – pág. 1).

Desta feita, as apelantes não possuem direito adquirido à nomeação, mas mera expectativa de direito, já que sua classificação ocorreu fora do número de vagas previsto no edital.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento constante do Tema 784,
in verbis
:

Tema 784 – “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame".

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Relator(a): Min. LUIZ FUX - Julgamento: 09/12/2015).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).

Além disso, não há qualquer vedação a contratação temporária de funcionários pela Administração Pública, que no mais está prevista no art. 37, IX, da CF/88. Para que restasse devidamente comprovada a alegada preterição, deveriam as apelantes demonstrarem a existência de vagas de cargos de provimento efetivo e nomeação originária.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA MANDADO DE SEGURANÇA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Minas Geais objetivando a nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital.

No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

II - É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las. Nesse sentido: (AgRg no RMS n. 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017, AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017 e AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017).

III - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados, mediante concurso público (Art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

IV - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: (AgInt no RMS n. 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgInt no RMS n. 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017).

V - Na hipótese em debate, não foi comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente.

VI - Ademais, não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente.

VII - Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada.

VIII - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não foi comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação.

IX - Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: (AgRg no RMS n. 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017)

X - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no RMS 61.968/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 19/03/2020).

Vejamos jurisprudência acerca do tema de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CANDIDATA QUE FOI APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA A PRETERIÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO

(TJPA, Apelação Cível 0800205-91.2022.8.14.0023, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/02/2023)

No mais, observa-se que o concurso em tela apresentou prazo de validade de 02 (dois) anos, prorrogáveis por igual período, nos termos do item 1.1 do Edital. Em decorrência de decisão judicial, o certame permaneceu suspenso até o ano de 2018, quando foi celebrado o Termo de Ajustamento de Conduta n. 01/2018, com o Ministério Público Estadual (SIMP 000001-079/2018), ficando decidido o seguinte:

“(...) RESOLVEM:

Firmar o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, com fundamento no artigo 50, S 60, da Lei no 7.347/1985, de modo que os COMPROMITENTES ficam obrigados a cumprir o termo de compromisso firmado com esta Promotoria de Justiça, nos seguintes termos:

I -
O Município de Capitão compromete-se a chamar todos os concursados aprovados no concurso público de 2008
, os quais encontrarem-se aptos para o serviço público, da seguinte forma:

a)

Todos os concursados aprovados deverão ser admitidos de 01 de outubro de 2018 a 31 de janeiro de 2019
;

b)

Fica aberta a possibilidade de celebração de TAC ADITIVO sobre as indenizações, contagem de tempo de serviço e depósitos de valores de INSS devidos;

c) Ainda,
compromete-se a não mais efetuar, a partir desta data, qualquer contratação até que sejam chamados todos os aprovados no concurso público
, inclusive até como prestadores de serviços autônomos, nem absorver mão-de-obra por empresa interposta (cooperativa de trabalho), empresa ou associação civil) nas suas atividades permanentes descritas no Plano de Cargos e Salários,
salvo os casos excepcionais de contratações temporárias de necessidade de serviços públicos previstas na Constituição Federal.

CLÁUSULA GERAL — As questões relacionadas a possíveis discussões sobre o início da contagem de tempo de serviço público e de indenizações serão tratadas em ações próprias, caso haja interesses das partes, por iniciativas das mesmas, valendo, por enquanto, as datas que os aprovados ingressem no serviço público municipal decorrentes de suas aprovações no concurso; (...)”
(Id. 14477270 – pág. 6 a 14477271)

Conforme edital de convocação n. 001/2018 (Id n. 14477272), o Município comprovou a convocação dos 07 (sete) primeiros classificados para o cargo de Professor – Geografia, cumprindo o estipulado no TAC.

Ademais, da análise dos documentos acostados nos Ids n. 14477228 a 14477245, nota-se que as contratações temporárias ocorreram entre março/2019 e março/2020, portanto, após o prazo final para as nomeações fixado no TAC (31/01/2019).

E, como já outrora mencionado,
não há
demonstração inequívoca da invalidade dessas contratações, a ponto de permitir o reconhecimento de plano da preterição ao direito das apelantes.

Outrossim, inexiste nos autos provas de que qualquer dos candidatos convocados não tenha assumido e de que a classificada na 8ª colocação tenha desistido. Portanto, a despeito de todas as outras questões já rechaçadas, vale ressaltar que a nomeação das apelantes importaria em preterição a candidato melhor classificado.

Assim, por todos os fundamentos e entendimentos jurisprudenciais supracitados, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27/08/2025